Tribunal: STF
Processo: RE 81802
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
- INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
ACÓRDÃO QUE RECLAMA PROVA PLENA, POR PARTE DO INVESTIGANTE,
DAS  RELAÇÕES  SEXUAIS  ENTRE  A  MÃE  E  O  INDIGITADO  PAI,  E  DA
EXCLUSIVIDADE DAS RELAÇÕES   COM   ESTA.   DIVERGÊNCIA  DE   JULGADOS
QUANTO  A  VALORAÇÃO  DA  PROVA  IN  ABSTRACTO.   PROVA  TESTEMUNHAL
E  DOCUMENTAL  CONVINCENTE  DA   HONESTIDADE  DA  MÃE DO AUTOR E DAS
RELAÇÕES DE NAMORO ENTRE ELA E O  RÉU.  PROVA  INDIRETA DAS RELAÇÕES
SEXUAIS NO PERIODO DA CONCEPÇÃO.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.